Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 1o DA LEI DISTRITAL No 3.361/2004, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI DISTRITAL No 7.458/2024. COMPETÊNCIA DO COLEGIADO PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE DECISÃO “INAULDITA ALTERA PARS”. ART. 10, “CAPUT” E PARÁGRAFO 3o DA LEI 9.868/1999. COTA REGIONAL. AUTORIZAÇÃO DE INCREMENTO EM ATÉ 10% DA NOTA DO ENEM. ALUNOS INTEGRALMENTE DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS: ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE, IMPESSOALIDADE, RAZOABILIDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO COM BASE NA ORIGEM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto suspender o parágrafo 1o do artigo 1o da Lei Distrital no 3.361/2004, na redação dada pela Lei Distrital no 7.458/2024, sob o fundamento de que, ao instituir o chamado “bônus regional”, permitindo a concessão de bonificação de até 10% sobre a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM para o aluno que tenha cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas da rede pública de ensino do Governo do Distrito Federal, violaria o artigo 2o, parágrafo único, artigo 19, “caput”, e artigo 221, “caput” e incisos VI e XII, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se há aparência do bom direito (“fumus boni iuris”) e urgência (“periculum in mora”) hábeis a justificar a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender o dispositivo legal questionado.
III. Razões de decidir:
3. A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade deve ser decidida pela maioria absoluta dos membros do Tribunal, permitida a concessão “inaudita altera pars” em caso de excepcional urgência, nos moldes do art. 10, “caput” e § 3o, da Lei 9.868/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por previsão expressa no artigo 8o, § 5o, da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal.
4. O artigo 1o, § 1o, da Lei Distrital no 3.361/2004, na redação dada pela Lei Distrital no 7.458/2024, ao criar “bônus regional”, consistente na autorização de incremento de até 10% sobre a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM para o aluno que tenha cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas da rede pública de ensino do Governo do Distrito Federal, ostenta inconstitucionalidade material por ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade, da impessoalidade e da razoabilidade, além de violar a proibição de qualquer discriminação com base na origem.
5. A outorga de benefício, em razão da origem territorial da instituição de ensino cursada por candidato no ENEM, configura discriminação espacial injustificada àqueles candidatos aos quais não conferido o mesmo tratamento, não se justifica em razão da política de ação afirmativa que visa garantir igualdade de oportunidade aos egressos de escolas públicas e configura violação aos princípios da igualdade e da razoabilidade.
6. Há urgência na suspensão do preceito legal questionado, inclusive para a concessão da medida cautelar sem a oitiva dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei, tendo em vista abordar critério a ser adotado no acesso as universidades e faculdades públicas do Distrito Federal.
IV. Dispositivo:
7. Medida cautelar deferida.